Tribunal: TJES
Processo: 0012641-36.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012641-36.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGALY APARECIDA VICTORIA PADUA

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO VIZINHA. TRINCAS NO IMÓVEL DOS REQUERENTES DEVIDO A VIBRAÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.311, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS INTERNOS E EXTERNOS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE OBRA VIZINHA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO. DESPESAS ACESSÓRIAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SEGUNDO A EXTENSÃO DO SUCESSO OBTIDO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I.
A teor do disposto no parágrafo único, do artigo 1.311, do Código Civil, "
o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias
".

II.
Na espécie, demonstra-se incontroverso que a obra do empreendimento da Construtora Requerida causou danos ao imóvel dos Requerentes situado na área vizinha, os quais foram ocasionados pela “
vibração gerada pela execução das estacas metálicas
” (fl. 296), conforme constatado pela prova pericial produzida neste feito.

III.

In casu
, ao contrário da percepção adotada pelo Juízo
a quo
, não se faz possível extrair da prova pericial que as trincas, ocasionadas pelas ondas vibracionais provenientes da obra da Requerida, limitaram-se apenas àquelas identificadas na área interna do imóvel das Requerentes.

IV.
Na hipótese em apreço, quando se examina de forma sistemática a perícia realizada na demanda, constata-se que o item 2.9 do Laudo Pericial, acompanhado de fotografias com a legenda "
vista da fachada fundos - presença de trincas
", explicita, de forma clara, a existência de danos visíveis na área externa do prédio (fl. 293). Além disso, os itens 2.5 e 2.6 do Laudo Pericial apresentam fotografias detalhadas que evidenciam trincas nas paredes internas do apartamento, especificamente na sala, suíte e no quarto 1 (fls. 291/292). Tais registros são fundamentais para corroborar a existência de danos significativos causados ao interior do imóvel dos requerentes. Frente a tais elementos, o Perito, no item 3.14 do Laudo Pericial, concluiu que “
após os estudos e análises expostos acima, concluímos que os problemas patológicos - trincas - constatados em nossa vistoria na residência da Requerente, item 2 deste laudo, são provenientes da vibração gerada pela execução das estacas metálicas
”. Entretanto, nota-se que tal afirmação não distingue entre as trincas internas e externas, aplicando-se, por inferência lógica e pela totalidade das evidências apresentadas, a ambos os contextos.

V.
Diante do delineado cenário, há certa logicidade em considerar que se as vibrações geradas pela obra foram capazes de causar danos internos (trincas nas paredes do apartamento), elas também tiveram potencial suficiente para afetar a sua estrutura externa. Logo, demonstra-se pertinente inferir que as forças em ação não se limitariam ao interior do prédio, propagando-se para a fachada e demais elementos estruturais externos. Destarte, o entendimento de que os danos causados pelas vibrações se restringiriam exclusivamente ao interior do imóvel contradiz a lógica física, uma vez que as ondas vibracionais se dispersam de maneira uniforme, impactando toda a estrutura que encontram pela frente.

VI.
À luz das especificidades do caso, e, à míngua de segura prova de que tais danos se limitaram inequivocamente à parte interna do imóvel dos Requerentes, infere-se que o dever de indenizar deve abarcar os danos causados a sua parte externa.

VII.
Em relação às despesas realizadas pelos Requerentes com serviços de vistoria, elaboração de planilha orçamentária, e emissão de documentos técnicos (ART e RRT), o que totalizou a quantia de R$ 1.960,21 (mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), é preciso reconhecer que foram essenciais não apenas para identificar os danos causados ao apartamento, mas também para avaliar o impacto da obra vizinha no prédio como um todo, até porque as trincas causadas àquela unidade habitacional não poderiam ser compreendidas ou adequadamente avaliadas sem considerar a estrutura do edifício como um todo. Logo, revela-se impróspera a pretensão da Requerida de que o ressarcimento dessas despesas não seja realizada na sua integralidade.

VIII.
No que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar que "
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). (...) Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021).

IX.
Na espécie, nota-se que dos 02 (dois) pedidos formulados na Petição Inicial (fl. 13), nota-se que o pedido de reparação de danos no imóvel foi acolhido, porém, não na sua totalidade apenas pelo fato de que a apuração do respectivo quantum deverá ser realizada em sede de Liquidação de Sentença; e o pedido de ressarcimento das despesas acessórias foi inteiramente acolhido. Logo, infere-se que os Requerente decaíram na parte mínima dos pedidos, de modo que cabe à Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade.

X.
“
O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

XI.
No presente caso, diante da imposição de condenações pela Sentença recorrida, certo é que os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixados sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da ordem de preferência prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XII.
Recurso dos Requerentes conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida no sentido de (I) incluir na condenação da Recorrida os danos causados ao imóvel dos Requerentes na sua parte externa, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença; (II) afastar a sucumbência recíproca, assentando que cabe a Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade; e (III) estabelecer que o valor total da condenação constitui a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida.

XIII.
Recurso da Requerida conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela Requerida para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos Requerentes e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso da Requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como brevemente relatado,
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, MAGALY APARECIDA VICTORIA PÁDUA e DIMAS HOFFMANN PÁDUA
interpuseram
ApelaçÕES CÍVEIS
em razão da
SENTENÇA
(fls. 338/343, integralizada às fls. 360/360-verso)

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara
Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta pelos Últimos Recorrentes em face da Primeira Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva:
“...julgo parcialmente procedente o pleito autora e condeno a ré (i) a indenizar as despesas decorrentes da recuperação das trincas existentes no apartamento nº 101, do Edifício Dona Nilza, localizado na Ladeira São Benedito, nº 40, Centro, nesta Comarca de Guarapari/ES, montante que deverá ser apurado em liquidação de sentença. (ii) no ressarcimento de R$ 1.960,21 (mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), a título de despesas acessórias com a apuração dos danos ocorridos no imóvel, montante sobre o qual, tratando-se de parte líquida da condenação, devem incidir juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos desembolsos, pelos índices da ECGJES. Atento ao princípio da causalidade, condeno ao pagamento de 2/3 das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais da ré, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Condeno a demandada ao pagamento de 1/3 das honorários advocatícios custas/despesas processuais e dos sucumbenciais dos demandantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC”
.

A Recorrente LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES aduz que “
não há como concordar com a condenação ao pagamento do importe de R$ 1.960,21 (mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), referente à integralidade das despesas acessórias com a apuração dos danos ocorridos no imóvel
”.

Enfatiza que “
tal importe se refere a despesas dos apelados para a verificação total do prédio e não apenas das trincas oriundas do estacamento do empreendimento construído pela apelante. São elas: prestação de serviços de vistoria no montante de RS 1.000,00 (mil reais); ART emitida pelo CREA-ES no valor de R$ 67,68 (sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos); recibo relacionado à elaboração de planilha orçamentária de reparos no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais); RRT emitida pelo CAU no valor de R$ 75,32 (setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e comprovante de encaminhamento da notificação extrajudicial no importe de R$ 17,21 (dezessete reais e vinte e um centavos)
”.

Alega, portanto, que “
uma vez que tais rubricas foram dispendidas pelos apelados para verificação de todo o prédio, e não apenas para a análise das trincas do apartamento no 101, do Edifício Dona Nilza, não é razoável imputar à apelante a obrigação de reparar integralmente estes valores
”.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso,
“reformando-se parcialmente a r. sentença recorrida, para que a reparação das despesas acessórias seja na mesma medida da apuração das trincas do imóvel, haja vista que essa é a única reparação imputada à apelante”
.

Contrarrazões às fls. 401/405, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, os Recorrentes MAGALY APARECIDA VICTORIA PÁDUA e DIMAS HOFFMANN PÁDUA narram que “
na r. Sentença (fls. 338/343), o juízo a quo reconhece que os danos existentes no imóvel dos Apelantes foram causados pelas vibrações oriundas das obras realizadas pela Apelada, e atesta que o laudo de vistoria de vizinhança - realizado pela própria construtora antes do início das obras - demonstra que o imóvel estava em boas condições e não apresentava anomalias (...) Entretanto, de forma incoerente, o juízo a quo afasta a responsabilidade da Apelada pelos danos detectados na parte externa do prédio, como se as vibrações provocadas pelas obras não tivessem o condão de atingir a estrutura do imóvel como um todo
”.

Argumentam que “
o raciocínio desenvolvido pelo juízo a quo é incongruente, ilógico e não pode prosperar. Isso porque as partes internas e externas do bem estão intimamente interligadas, sendo parcelas de um todo (inteiro). A parte externa da parede nada mais é do que o verso (ou anverso) da parte interna da mesma parede do imóvel. É fisicamente impossível chacoalhar a parte interna da parede do imóvel sem sacolejar a parte externa da mesma parede. Logo, é inteligível que as mesmas vibrações que afetaram o apartamento, logicamente também atingiram sua estrutura externa
”.

Defendem, neste contexto, que “
se antes do início da obra não existiam rachaduras na parte externa do imóvel, se está provado que as vibrações provocadas pela obra causaram danos na parte interna do imóvel e, se é impossível dissociar as paredes internas das paredes externas do imóvel, é razoável concluir que as avarias externas foram causadas pela mesma obra que gerou danos na parte interna do imóvel
”.

Reiteram que “
o Laudo Pericial concluiu que as obras realizadas pela Apelada causaram danos nas partes internas e externas do imóvel, como se verifica no Item 3.14 e no Quesito 29. (...) Portanto, considerando que na Vistoria Cautelar (fls. 27/37) realizada antes da obra não foram detectados danos externos no imóvel, que na Vistoria (fls. 41/56) contratada pelos Apelantes foram constatados danos internos e externos no imóvel, e que o Laudo Pericial (fls. 288/317) confirmou os danos nas partes interna e externa do edifício, cumpria a Apelada provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelantes, ônus do qual não se desincumbiu
”.

Por fim, sustentam que “
sucumbiram em parte mínima dos pedidos”, de modo que “cabe à Apelada responder por inteiro pelas despesas e honorários”, os quais, inclusive, “devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, que será mensurado em liquidação
”.

Postulam, de via consequência, que
“seja conhecida e provida a presente Apelação para reformar a r. Sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização pelos danos causados no imóvel dos Apelantes, incluídas as avarias externas; (...) Pleiteiam, ademais, o reconhecimento da sucumbência mínima com a condenação da Apelada ao pagamento
das despesas processuais e honorários sucumbenciais por inteiro, majorando-se para 15% (quinze por cento) os honorários em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11), nos termos do Parágrafo Único do art. 86 do CPC; (...) Todavia, caso não seja o entendimento deste Tribunal, requerem a condenação da Apelada ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais e honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico da parte contrária (art. 85, § 2º), reduzindo-se para 1/3 (um terço) a condenação dos Apelantes, e majorando-se para 15% (quinze por cento) os honorários em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11). na forma do art. 86, caput, do CPC”
.

Contrarrazões às fls. 406/417, rogando pelo desprovimento do recurso.

Expendido esse sucinto relato,
passo a julgar ambos os recursos conjuntamente
.

Com efeito, cumpre rememorar que MAGALY APARECIDA VICTÓRIA PÁDUA e DIMAS HOFFMAN PÁDUA propuseram AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS em face de LORENGE S/A PARTICIPAÇÃO, alegando, em resumo, que o imóvel onde residem (apartamento nº 101 do Edifício Dona Nilza, localizado na Ladeira São Benedito, nº 40, no Centro, Município de Guarapari) sofreu diversos danos causados pela obra do empreendimento edificado pela Requerida na área vizinha, motivo pelo qual postularam a reparação de danos materiais no valor de R$ 41.400,46 (quarenta mil quatrocentos reis e quarenta e seis centavos), relativos aos serviços de recuperação do imóvel, somados a R$ 1.960,21 (mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), referentes a despesas acessórias para vistoria e avaliação dos serviços necessários à restauração plena do imóvel.

Após regular instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida a indenizar os danos materiais causados na área interna do imóvel, os quais deverão ser apurados em Liquidação de Sentença, e, ainda, a ressarcir o valor de R$ 1.960,21 (mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), atinentes às despesas acessórias em comento, estabelecendo, outrossim, que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em “
2/3 das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais da ré, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC” e “1/3 das honorários advocatícios custas/despesas processuais e dos sucumbenciais dos demandantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC”
.

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que
a teor do disposto no
parágrafo único, do artigo 1.311, do Código Civil
, "
o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias
".

Na espécie, demonstra-se incontroverso que a obra do empreendimento da Construtora Requerida causou danos ao imóvel dos Requerentes situado na área vizinha, os quais foram ocasionados pela “
vibração gerada pela execução das estacas metálicas
” (fl. 296), conforme constatado pela prova pericial produzida neste feito.

A despeio da aludida circunstância, restou assentado na Sentença recorrida que a reparação dos danos causados ao imóvel dos Requerentes devem ser limitar aqueles havidos na parte interna do apartamento e não na área externa, eis que a perícia, ao menos na compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, não esclareceu se as trincas da parte externa decorreram da vibração proveniente da execução das estacadas metálicas pela Requerida.

In casu
, ao contrário da percepção adotada pelo Juízo
a quo
, não se faz possível extrair da prova pericial que as trincas, ocasionadas pelas ondas vibracionais provenientes da obra da Requerida, limitaram-se apenas e tão somente àquelas que foram identificadas na área interna do imóvel das Requerentes.

Na hipótese em apreço, quando se examina de forma sistemática a
perícia
realizada na demanda, constata-se que o
item 2.9 do Laudo Pericial
, acompanhado de fotografias com a legenda "
vista da fachada fundos - presença de trincas
", explicita, de forma clara, a existência de danos visíveis na área externa do prédio (fl. 293).

Além disso, os
itens 2.5 e 2.6 do Laudo Pericial
apresentam
fotografias detalhadas que evidenciam trincas nas paredes internas do apartamento, especificamente na sala, suíte e no quarto 1
(fls. 291/292). Tais registros são fundamentais para corroborar a
existência de danos significativos causados ao interior do imóvel dos Requerentes
.

Frente a tais elementos,
o Perito, no item 3.14 do Laudo Pericial, concluiu que “
após os estudos e análises expostos acima, concluímos que os problemas patológicos - trincas - constatados em nossa vistoria na residência da Requerente, item 2 deste laudo, são provenientes da vibração gerada pela execução das estacas metálicas
”
. Entretanto, nota-se que tal afirmação não distingue entre as trincas internas e externas, aplicando-se, por inferência lógica e pela totalidade das evidências apresentadas, a ambos os contextos.

Ademais, há certa logicidade em considerar que se as vibrações geradas pela obra foram capazes de causar danos internos (trincas nas paredes do apartamento), posto que elas também tiveram potencial suficiente para afetar a sua estrutura externa. Logo, demonstra-se pertinente inferir que as forças em ação não se limitariam ao interior do prédio, propagando-se para a fachada e demais elementos estruturais externos. Destarte, o entendimento de que os danos causados pelas vibrações se restringiriam exclusivamente ao interior do imóvel contradiz a lógica física, uma vez que as ondas vibracionais se dispersam de maneira uniforme, impactando toda a estrutura que encontram pela frente.

À luz das especificidades do caso, e, à míngua de segura prova de que tais danos se limitaram inequivocamente à parte interna do imóvel dos Requerentes, infere-se que o dever de indenizar deve abarcar os danos causados a sua parte externa.

Em relação às despesas realizadas pelos Requerentes com serviços de vistoria, elaboração de
planilha orçamentária, e emissão de documentos técnicos (ART e RRT), o que totalizou a quantia de R$ 1.960,21 (mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos)
, é preciso reconhecer que foram essenciais não apenas para identificar os danos causados ao apartamento, mas também para avaliar o impacto da obra vizinha no prédio como um todo, até porque as trincas causadas àquela unidade habitacional não poderiam ser compreendidas ou adequadamente avaliadas sem considerar a estrutura do edifício como um todo. Logo, revela-se impróspera a pretensão da Requerida de que o ressarcimento dessas despesas não seja realizada na sua integralidade.

No que concerne à questionada distribuição dos
ônus da sucumbência
, não se pode olvidar que
"
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). (...)
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Na espécie, nota-se que dos 02 (dois) pedidos formulados na Petição Inicial (fl. 13), nota-se que o pedido de reparação de danos no imóvel foi acolhido, porém, não na sua totalidade apenas pelo fato de que a apuração do respectivo quantum deverá ser realizada em sede de Liquidação de Sentença; e o pedido de ressarcimento das despesas acessórias foi inteiramente acolhido. Logo, infere-se que os Requerente decaíram na parte mínima dos pedidos, de modo que cabe à Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade.

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, tem-se por inevitável reconhecer que “
o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%
; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

No presente caso, diante da imposição de condenações pela Sentença recorrida, certo é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da ordem de preferência prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE MAGALY APARECIDA VICTORIA PÁDUA e DIMAS HOFFMANN PÁDUA para reformar em parte a Sentença recorrida no sentido de (I) incluir na condenação da Recorrida os danos causados ao imóvel dos Requerentes na sua parte externa, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença; (II) afastar a sucumbência recíproca, assentando que cabe à Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade; e (III) estabelecer que o valor total da condenação constitui a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida.

Por sua vez, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, majorando os honorários advocatícios devidos pela Requerida para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)